Tribunal: TJDFT
Processo: 0712137-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0712137-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL ALVES QUIRINO RECORRIDO: MICHEL MESQUITA DE BRITO DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das guias recursal e inicial, em duas vias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente veio acompanhado apenas do comprovante de pagamento da guia recursal (IDs no 46172094 e no 46172095). Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento da guia inicial nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 11 de maio de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator